Tribunal: STF
Processo: RE 1465841
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. FEEF. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEGISLAÇÃO LOCAL. ANÁLISE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



      “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF), INSTITUÍDO PELA LEI N. 7.428/16. DIPLOMA LEGAL QUE FOI SUBMETIDO AO CRIVO DO EG. ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO PRELIMINAR PELA HIGIDEZ DA NORMA E, CONSEQUENTEMENTE, DA EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE AINDA TRAMITA PERANTE O EG. STF (ADI 5.635/RJ) E NA QUAL FOI INDEFERIDA A LIMINAR PLEITEADA VISANDO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA EXAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE NOVA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA, INEXISTINDO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NO CASO CONCRETO. A IMPETRANTE NÃO LOGROU DEMONSTRAR TER SOFRIDO QUALQUER PREJUÍZO, PORQUANTO O DECRETO N. 45.810/16 PRORROGOU O PRAZO DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO OU INCENTIVO FISCAL DO CONTRIBUINTE QUE REALIZAR O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FEEF PELO PERÍODO NECESSÁRIO AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO MONTANTE DEPOSITADO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO AO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA ESPECÍFICO. FINALIDADES QUE POSSUEM NÍTIDO CARÁTER GENÉRICO, TRATANDO-SE DE PROVIDÊNCIAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS, QUE OBJETIVAM O REEQUILÍBRIO DAS FINANÇAS ESTADUAIS. APELANTE QUE NÃO LOGROU COMPROVAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO A AMPARAR SUA PRETENSÃO. PRECEDENTES DO EG. TJRJ. DESPROVIMENTO DO APELO.”  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 155, II, § 2º, e 167, IV, da Constituição Federal. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo à admissibilidade do recurso extraordinário.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O recurso não merece prosperar.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria a análise da legislação local pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, quanto à ausência de direito líquido e certo, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, e as Súmulas 279 e 280 desta Corte impedem o reexame de matéria fática e de análise de legislação local. Sobre o tema, a propósito, anoto os seguintes precedentes: 



      “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXIGIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.412.628 AgR, rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/6/2023)



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. FEEF. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.442.602 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19/10/2023)



      “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO CRÉDITO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. Fica afastada a análise do recurso extraordinário, quando no agravo não há impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão. Súmula 284 do STF. 3. É inviável o processamento do apelo extremo, quando o seu exame demanda o reexame da legislação aplicável à espécie (Leis Estaduais 6.932/96, Lei 6.459/1993 e Decreto 20.910/1932) e dos fatos e provas. Súmulas 279 do STF . 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 895.815 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 18/12/2015)



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. IMPOSIÇÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS ENTRE CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS E REVENDEDORAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. OFENSA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à situação de equivalência dos contribuintes estabelecidas no caso demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. 2. As instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Decreto nº 13.189/2007, Decreto nº 8.321/1998, Lei nº 688/1996 e Lei nº 6.729/1979), assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 874.319-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016)



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Crédito tributário. Coeficiente de estorno. Cálculo do valor. Bem de uso e consumo. Caracterização. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.261.639-AgR, rel. do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 6/7/2020)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível dos referidos verbetes sumulares, que vedam a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática bem como a incursão em direito local.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;